Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705243-28.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUSEU HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PLANALTINA – MHAP. REGIMENTO INTERNO. PLANO DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ENTORNO. MULTA. CARÁTER INIBITÓRIO. I – A obrigatoriedade de elaboração do Regimento Interno do MHAP está prevista no art. 18 da Lei 11.904/09, que institui o Estatuto de Museus, e no art. 22 do Decreto 8.124/13, que regulamenta dispositivos da referida lei. II - O Decreto Distrital 6.939/82, que dispôs sobre o tombamento do MHAP, previu em seu art. 1o que o bem é considerado sob proteção do Governo do Distrito Federal, e essa proteção é extensiva ao seu entorno. Mantida a r. sentença que cominou ao Distrito Federal as obrigações de elaborar e publicar o Regimento Interno do MHAP e de elaborar projeto de conservação e proteção ao seu entorno. III – As multas fixadas para o descumprimento das obrigações, nos prazos assinados na r. sentença, asseguram a sua finalidade inibitória e observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV – Apelação e remessa necessária desprovidas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a tanto, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 18 do Decreto-Lei 25/37, 141, 492 e 537, estes do CPC, asseverando que o órgão julgador, “mesmo sem pedido da parte recorrida ou previsão normativa, determinou a formalização de plano abstrato de preservação e conservação do entorno do bem tombado.” (id 62838701, pág. 2). Afirma que o pedido do Ministério Público, na ação civil pública em exame, se limitou à elaboração e implementação do Regimento Interno e do Plano Museológico do Museu Histórico e Artístico de Planaltina, nada havendo acerca da proteção ao entorno do prédio público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 2o, 182 e 216, caput, inciso V e §1o, todos da Constituição Federal, por ofensa à autonomia do poder executivo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 18 do Decreto-Lei 25/37, 141, 492 e 537, estes do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012